Tribunal: TJDFT
Processo: 0729730-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento da parte exequente, a fim de sanar erro material concernente à descrição do imóvel objeto da determinação de suspensão da penhora. A tutela provisória de urgência deferida na origem, consistente na suspensão do cumprimento de sentença, foi mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão quanto a análise da posse do executado/embargado sobre o imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa apreciação, em um juízo de cognição sumária, dos elementos de prova indicativos da posse do agravado (ora embargante) sobre o bem imóvel objeto de penhora, com esteio nos pressupostos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de autorizar a manutenção da tutela de urgência concedida no processo de origem (embargos de terceiro).
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.